Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-12.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação. Imóvel residencial. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente e parcialmente procedente o pedido contraposto. Pretensão de indenização por danos morais em razão de ofensas e ameaças da locadora após a locatária negar pedido para desocupar o imóvel antes do término do prazo. Não demonstração das alegadas ameaças e ofensas. Ausência de mínimo indício de que foi

Ementa:
Locação. Imóvel residencial. Indenização por danos materiais e morais. Ação julgada improcedente e parcialmente procedente o pedido contraposto. Pretensão de indenização por danos morais em razão de ofensas e ameaças da locadora após a locatária negar pedido para desocupar o imóvel antes do término do prazo. Não demonstração das alegadas ameaças e ofensas. Ausência de mínimo indício de que foi expulsa do imóvel. Mero inadimplemento contratual não enseja reparação por dano moral. Honorários contratuais. Não cabimento. Gastos com advogados contratados não reembolsáveis. Recurso parcialmente provido.
Pelo relato contido e de acordo com os subsídios existentes, não há respaldo para a pretendida indenização por dano moral, conforme consignou a r. sentença apelada, ainda que se admitisse que houve exigência da ré de devolução do imóvel antes do vencimento do prazo contratual. A questão envolve inadimplemento contratual, que, por si só, não tem o condão de ensejar reparação por dano moral.
Os honorários de advogados contratados pela ré para defesa de direitos não são reembolsáveis, ainda que consequência secundária do processo sobre o direito substancial, e só podem ter origem no processo e nos atos nele praticados, sendo, portanto, descabida a pretensão de reembolso dos honorários advocatícios contratuais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613224
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001610-12.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante ZORAIDE
RITA DA CUNHA, é apelada JOSEFINA FELIPE NEILEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-12.2019.8.26.0457 -Voto no 43587
2
COMARCA: Pirassununga – 2a Vara Cível – Juiz Rafael Pinheiro Guarisco
APTE. : Zoraide Rita da Cunha
APDA. : Josefina Felipe Neilen

VOTO No 43.587
EMENTA: Locação. Imóvel residencial. Indenização por
danos materiais e morais. Ação julgada improcedente e
parcialmente procedente o pedido contraposto. Pretensão de
indenização por danos morais em razão de ofensas e
ameaças da locadora após a locatária negar pedido para
desocupar o imóvel antes do término do prazo. Não
demonstração das alegadas ameaças e ofensas. Ausência de
mínimo indício de que foi expulsa do imóvel. Mero
inadimplemento contratual não enseja reparação por dano
moral. Honorários contratuais. Não cabimento. Gastos com
advogados
contratados
não
reembolsáveis.
Recurso
parcialmente provido.
Pelo relato contido e de acordo com os subsídios existentes, não há
respaldo para a pretendida indenização por dano moral, conforme
consignou a r. sentença apelada, ainda que se admitisse que houve
exigência da ré de devolução do imóvel antes do vencimento do prazo
contratual. A questão envolve inadimplemento contratual, que, por si
só, não tem o condão de ensejar reparação por dano moral.
Os honorários de advogados contratados pela ré para defesa de direitos
não são reembolsáveis, ainda que consequência secundária do processo
sobre o direito substancial, e só podem ter origem no processo e nos
atos nele praticados, sendo, portanto, descabida a pretensão de
reembolso dos honorários advocatícios contratuais.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 125/130 que
julgou improcedente a ação e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar
a autora ao ressarcimento das despesas com a contratação de advogado, mais o aluguel
proporcional do mês de janeiro, multa e juros de mora, além de consumo de água e energia
elétrica do imóvel referentes ao mês de dezembro e, proporcionalmente, ao mês de janeiro,
ressalvando quanto às faturas de água que a responsabilidade da ré se limita à metade do
consumo verificado. Pela sucumbência na demanda principal, condenou a autora ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Pela sucumbência recíproca na demanda reconvencional, condenou as partes ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-12.2019.8.26.0457 -Voto no 43587
3
de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa fixados em 10% sobre o valor
atribuído ao pedido contraposto, observadas as regras acerca da gratuidade de justiça.
Alega a autora que, no dia 4 de janeiro, no período da noite, a
apelada se dirigiu ao seu então endereço e passou a ofendê-la, ameaçando-a, caso não
deixasse imediatamente o imóvel. Aduz que a apelada a ofendeu e xingou publicamente,
chamando atenção dos vizinhos e demais familiares da ora apelante, de modo que, temendo
pelos poucos bens que possui, saiu do imóvel com sua mudança logo após o ocorrido,
deixando somente os móveis para o dia seguinte. Afirma que a locadora requereu a
desocupação do imóvel antes do vencimento do prazo contratual, em contrariedade ao
disposto no artigo 4o da Lei 8.245/91. Sustenta que não houve mútuo acordo para a
rescisão antecipada. Assevera que faz jus à indenização por danos morais diante da rescisão
contratual antecipada. Alega que a apelada confessou em seu depoimento que queria o
imóvel para guardar os bens do seu filho, o que corrobora alegação de que a recorrida
exigiu o imóvel para seu uso. Aduz que há contradições no depoimento pessoal da apelada,
pois teria afirmado que estava incomodada com o número de pessoas ocupando o imóvel e
que queria o bem para colocar móveis de seu filho no local. Afirma que as conversas de
whatsapp entre as partes estão em contradição com o que foi dito em depoimento no
sentido de que liberou a locatária do pagamento da multa contratual em caso de rescisão
antecipada. Sustenta que há contradições no depoimento da testemunha Pedro Navarro.
Alega má-fé da apelada ao afirmar que entregou o imóvel em perfeitas condições de uso.
Insurge-se contra sua condenação ao ressarcimento de honorários contratuais do advogado
da apelada. Alega não ser devido o aluguel relativo ao mês de dezembro/2018, pois a
conversa de whatsapp demonstra ter havido o pagamento, bem como é absurda sua
condenação ao pagamento de metade das contas de água e energia elétrica. Aduz que pelas
conversas de whatsapp ficou evidenciado que no dia 7 de janeiro de 2019 já não estava
mais no imóvel, sendo indevidas as contas de consumo de água e energia relativas ao
período. Por isso, pleiteia a reforma da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça), sem contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-12.2019.8.26.0457 -Voto no 43587
4
É o resumo do essencial.
Consoante se depreende, os fatos narrados na exordial não restaram
corroborados pela prova produzida. As alegadas ofensas e ameaças sofridas publicamente
depois de não atendido o pedido da apelada para desocupação voluntária do imóvel não
ficaram comprovadas, sendo certo que o depoimento da única testemunha Pedro Navarro
não foi esclarecedor a ponto de demonstrar a ocorrência de tais ofensas e ameaças,
afirmando que, ao realizar a mudança da autora, permaneceu no interior do caminhão e
apenas percebeu um desentendimento, sem saber precisar a autoria.
Não há sequer mínimo indício probatório que corrobore a versão da
autora no sentido de que teria sido expulsa do imóvel e teve de providenciar a mudança às
pressas, sendo certo que a testemunha ouvida e que cuidou da mudança afirmou não se
recordar dos detalhes desse fato.
Nem mesmo as mensagens trocadas entre as partes por aplicativo
'whatsapp' comprovam a versão da autora.
Nesse contexto, pelo relato contido e de acordo com os subsídios
existentes, não há respaldo para a pretendida indenização por dano moral, conforme
consignou a r. sentença apelada, ainda que se admitisse que houve exigência da ré de
devolução do imóvel antes do vencimento do prazo contratual. A questão envolve, quando
muito, inadimplemento contratual, que não tem o condão de ensejar reparação por dano
moral.
A prova de pagamento de valor de locativo e encargos faz-se com
recibos ou comprovante de depósito bancário, e não cuidou a apelante de trazer tais
documentos comprobatórios aos autos, sendo frágil alegação de que a conversa de
“whatsapp” demonstra o pagamento do aluguel relativo a dezembro/2018, o que não é
admissível.
As mensagens trocadas entre as partes confirmam a versão da ré de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-12.2019.8.26.0457 -Voto no 43587
5
que a restituição das chaves ocorreu em momento posterior a 4 de janeiro, tendo a sentença
acolhido a tese de que foi devolvido apenas em 15 de janeiro. Não modifica tal
entendimento o trecho de conversa indicado pela ora apelante, como quer fazer crer.
Mas, assiste razão à apelante apenas num ponto, devendo ser
afastada sua condenação de ressarcimento das despesas com a contratação de advogado da
parte contrária.
No tocante aos gastos com advogados para ajuizamento de ação,
entende-se que decorrem da vida em sociedade e não são reembolsáveis. Consoante anota
Yussef Said Cahali, "não são reembolsáveis, a título de honorários de advogado, as
despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de honorários
profissionais, para o patrocínio de sua causa 'in misura superiore a quella poi ritenuta
côngrua dal giudice'. Aliás, como agudamente observa Redenti, a condenação nas
despesas, embora sendo uma consequência secundária do processo sobre o direito
substancial, não pode ter origem senão no processo e nos atos nele praticados" (cf.
Honorários Advocatícios, 3.a edição, págs. 418-419). Bem por isso, os honorários
contratados para defender os interesses da ré não dão respaldo ao pedido de cobrança
formulado.
Ademais, não se trata de obrigação automática do perdedor da ação
suprir os honorários convencionados, pois o contrato vincula seus signatários e são
independentes dos honorários sucumbenciais, mecanismo de responsabilização na esfera
judicial (art. 82, CPC).
Nesse sentido, já decidiu o eminente Des. Ruy Coppola:
“Reconvenção. Julgamento de procedência. Condenação da autora
ao pagamento em reembolso dos valores gastos pela ré com a contratação de advogado
para a defesa na lide. O reembolso dos honorários do advogado contratado não se
encarta no conceito de danos materiais. A simples contratação de advogados, por si só,
não gera direito à indenização reclamada, não sendo aplicáveis ao caso os artigos 389 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001610-12.2019.8.26.0457 -Voto no 43587
6
404 do Código Civil. O reembolso das custas e despesas integra os ônus da sucumbência.
Reconvenção improcedente. Apelo provido" (Apelação no 0011897-14.2010.8.26.0248, 32a
Câmara, J. 07/02/2013).
No mesmo sentido:
“Ação de indenização por danos materiais e morais. Reconvenção
pleiteando reembolso de honorários advocatícios contratuais. Descabimento dessa verba,
eis que aquela contratação não retrata ato ilícito, a ser reparado pela parte contrária.
Litigância
temerária
inocorrente.
Recurso
improvido.”
(Apelação
cível
1026145-43.2017.8.26.0564 rel. Des. Arantes Theodoro 36a Câm. de Direito Privado j.
08/08/2019)
Não é caso de majoração da verba honorária, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC, pois é necessário que o recurso não tenha sido provido. Aliás, a
propósito, anotam Theotonio Negrão e outros, Código de Processo Civil em vigor e
legislação processual em vigor, 47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios
previamente fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso, desde que o advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho
ulterior à decisão recorrida” (pág. 192).
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator